Tribunal: TJDFT
Processo: 0004975-46.2017.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. RECURSO QUE IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE. COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. IN DUBIO PRO SOCIETADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO.
I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II – A impronúncia terá lugar quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, nos termos do art. 414 do CPP.
III - Não se ignora acerca da impossibilidade de submissão do agente ao julgamento popular por depoimentos de “ouvir dizer”, não sendo possível classificar dessa forma as declarações de testemunhas presentes no momento dos fatos, ainda que não tenham visto o autor, mas ouviram outros presentes afirmarem que o atirador.
IV – Existindo nos autos prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes de homicídio, em respeito ao princípio in dubio pro societate, que vigora na fase da pronúncia, o agente deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
V – Na pronúncia, a exclusão de qualquer qualificadora somente deve ocorrer quando totalmente dissonante do acervo probatório. Ao contrário, havendo indícios de sua configuração, deverá ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.
VI – Recurso conhecido e provido.